Tribunal: STJ
Processo: 1503902-11.2022.8.26.0358
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069851 - SP (2025/0360745-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J A C
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
MARCEL LELIS MOREIRA - SP268103
ELENIR APARECIDA BARRIENTOS SILVEIRA PRADO - SP342178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que o recurso
Súmula 7/STJ
especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à aplicação da
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
atrai a incidência da
que
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
exige a observância da dialeticidade recursal.
5. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um cotejo
analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente a
impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53234669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: 3d57d52f-e323-4386-aa9d-8ffffa997426

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP,
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53234669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: 3d57d52f-e323-4386-aa9d-8ffffa997426

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069851 - SP (2025/0360745-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J A C
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505

MARCELO MARIN - SP264984

MARCEL LELIS MOREIRA - SP268103

ELENIR APARECIDA BARRIENTOS SILVEIRA PRADO - SP342178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que o recurso
Súmula 7/STJ
especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à aplicação da
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
atrai a incidência da
que
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
exige a observância da dialeticidade recursal.
5. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um cotejo
analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente a
impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53277291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:18
Código de Controle do Documento: 8e58c7a4-fcfb-4752-a710-2eab7ad868fb

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP,
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática de
J A C
minha relatoria que, pelo óbice da
não conheceu do agravo em recurso especial
Súmula 182/STJ,
interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 330 - 333).
Em suas razões, o recorrente afirma, em síntese, que "o agravo apresentou impugnação
específica, ao demonstrar que a incidência da
não se justificava, exatamente porque
Súmula 7/STJ
não se pretendia reexame de provas." (e-STJ, fls. 340 - 341)
Afirma que "os fatos relevantes para a resolução da controvérsia constam de maneira
incontroversa no acórdão: a ausência de oitiva judicial da vítima, a inexistência de depoimento
especial, a inexistência de testemunhas presenciais e a utilização de elementos exclusivamente
indiretos para embasar parte da condenação." (e-STJ, fl. 341)
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Em que pesem as alegações deduzidas neste recurso, observa-se que o agravo em
recurso especial não demonstrou, de maneira suficiente, a inaplicabilidade do óbice da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53277291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:18
Código de Controle do Documento: 8e58c7a4-fcfb-4752-a710-2eab7ad868fb

O agravo afirma que o recurso especial pretende revaloração jurídica da controvérsia, a
repetir teses de mérito, sem demonstrar, de modo individualizado, por que a modificação
pretendida independe de reexame do acervo probatório ou se ancora em fatos incontroversos. A
invocação de que o conjunto fático é insuficiente para amparar a condenação revela pretensão de
revolver provas, o que não satisfaz a dialeticidade exigida e não supera o óbice sumular.
Dessa forma, não basta dizer que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo analítico
demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna insuficiente
a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e
concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e
83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.789.363/SP,
em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência
no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53277291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:18
Código de Controle do Documento: 8e58c7a4-fcfb-4752-a710-2eab7ad868fb

É o voto.
Documento eletrônico VDA53277291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:18
Código de Controle do Documento: 8e58c7a4-fcfb-4752-a710-2eab7ad868fb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0360745-0
AREsp 3.069.851 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15034908020228260358 15039021120228260358 206012022
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A C
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
MARCEL LELIS MOREIRA - SP268103
ADVOGADA
: ELENIR APARECIDA BARRIENTOS SILVEIRA PRADO - SP342178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J A C
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
MARCEL LELIS MOREIRA - SP268103
ADVOGADA
: ELENIR APARECIDA BARRIENTOS SILVEIRA PRADO - SP342178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449230<509020<5@
2025/0360745-0 - AREsp 3069851 Petição : 2025/0116927-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:57:03
Código de Controle do Documento: 3D023EA9-2B4C-4EFD-8515-A1B48F9FBD98